Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726502-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FERREIRA &amp; OLIVEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0727335-12.2022.8.07.0001), ajuizada por FERREIRA &amp; OLIVEIRA LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito objeto dos autos e determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 (ID 38151061). Em suas razões recursais (ID 38150458), a agravante relata que a agravada ajuizou a demanda de origem alegando que, em 12/4/2022, foi informada de suposta irregularidade em seu medidor por meio do TOI no 130944, sendo o seu consumo revisado e emitida fatura especial no valor de R$ 16.032,44, referente às diferenças de consumo de 28/10/2021 a 12/4/2022, de modo que, por discordar da fatura especial, a consumidora requereu tutela de urgência para que a ré se abstivesse de cortar o fornecimento de energia e suspendesse a exigibilidade da cobrança. Sustenta que, ao contratar o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a observar e respeitar as regras previstas nas normas que regem o setor energético, assumindo, dentre outras, a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor instalado, respondendo por eventual irregularidade constatada pelos seus funcionários. Destaca os artigos 241 e 590, da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Explica que, uma vez constatadas as irregularidades na unidade usuária, os funcionários da distribuidora procedem à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como elaboraram relatório de avaliação técnica, no qual relatam o problema verificado. Informa que, no caso de origem, foram constatadas irregularidades no medidor, pois grande parte da energia elétrica consumida pela autora não era registrada, acarretando manifesto enriquecimento ilícito, além de prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários. Narra que, constatada a irregularidade, a distribuidora procedeu à emissão do TOI, procurando por uma pessoa residente no imóvel para acompanhar o procedimento, além de haver tirado as respectivas fotos. Argumenta que providenciou os cálculos de revisão do quantum energético não aferido, conforme o artigo 595, da Resolução no 1.000/2021, da ANEEL, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, a fim de serem devidamente cobrados os kwh consumidos e não pagos. Acrescenta que a agravada foi informada quanto ao direito de apresentar reclamação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conclui que não houve irregularidade em sua conduta, que seguiu estritamente as normas que regem o setor elétrico, de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido, bem como a cobrança totalmente devida. Tece considerações sobre o prejuízo sofrido em decorrência de decisões judiciais que impedem a distribuidora de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento. Assevera, ainda, que não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação de multa por descumprimento de liminar, pugnando por sua redução, caso não seja afastada. Destaca o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e indeferida a tutela de urgência requerida, devido à legalidade da sua conduta, seja quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, seja quanto à cobrança pelo consumo não registrado em decorrência de fraude. Preparo efetuado (ID 38151059). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de ação proposta objetivando a declaração de nulidade da cobrança da fatura especial no valor de R$16.032,44 (ID 38151065), cujo valor resultou da revisão do consumo de energia elétrica, em decorrência da constatação de indícios de violação do medidor instalado no estabelecimento comercial, conforme lavrado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 1309440 (ID 38151067). A agravada defende que a suposta irregularidade foi identificada de forma unilateral pela concessionária, sem a sua participação, além de referir-se a períodos pretéritos. A decisão recorrida garantiu à autora/agravada a continuidade do fornecimento de energia elétrica e a suspensão da cobrança da fatura especial, até que seja realizada a necessária dilação probatória. Confira-se (ID 38151061): (...) 12. Colhe-se do incipiente acervo probatório que, em 12.04.2022, a ré lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no. 130944, que informa a existência de “indícios de violação na tampa” (id. 132111474). 13. Ato contínuo, em 10.05.2022, a ré encaminhou uma carta à autora para comunicá-la da irregularidade verificada e do valor que deveria ser pago a título de “revisão de consumo” (id. 132111476). 14. A matéria fática demanda produção de provas, não havendo, por ora, nenhum elemento indiciário de eventual equívoco no procedimento adotado pela ré, seja para a constatação da irregularidade informada no TOI, seja para a apuração do valor devido com a revisão do consumo. 15. Não obstante, dado o elevado valor cobrado pela ré, cujo inadimplemento pode resultar na interrupção do fornecimento de energia, a tutela provisória deve ser concedida para preservar a situação fática até futura e eventual dilação probatória. (...) 17. Ademais, o periculum in mora decorre do risco de ineficácia da medida, visto que a interrupção de energia elétrica ensejará manifesto dano à atividade desempenhada pela autora. 18. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo 19. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para: (i) suspender a exigibilidade do débito objeto dos autos; e (ii) determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a autora em razão do precitado débito, sob pena de multa diária, em caso de suspensão do fornecimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com efeito, a agravante não logrou demonstrar o perigo de dano decorrente da decisão agravada, o risco ao resultado útil do processo, nem eventual impossibilidade de reversão da tutela concedida. Veja-se que, além de a autora/agravada estar adimplente quanto às demais faturas, a tutela de urgência foi deferida para que a agravada se abstivesse de cobrar o débito, bem como de cortar o fornecimento de energia elétrica, em razão do não pagamento da fatura especial no importe de R$16.032,44, considerando que a interrupção do serviço comprometeria a atividade desenvolvida pela autora. Também é de relevo notar que, apesar dos esclarecimentos prestados pela agravante no recurso, conforme asseverado pelo Juízo de origem, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva, a princípio, a manutenção da decisão agravada. Ademais, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. DIFERENÇA DE CONSUMO A MAIOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 3.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 3.2. No presente caso a agravante constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento do agravado. 3.3. No entanto, o STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. Confira-se: "(...) 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)" 4. Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. 4.1. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. 4.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido". (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). 4.3. Dessa forma, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a modificação da decisão. 4.4. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes, da cópia do processo administrativo e de estudo técnico. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1437062, 07041349120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DECORRENTE DE APURAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA UNILATERALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica com suporte na constatação, de modo unilateral, pela concessionária, da existência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade do consumidor e a possibilidade de suspensão da exigibilidade da obrigação. Pretende-se ainda saber se é permitida a inclusão do devedor no cadastro de proteção ao crédito. 2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço. 2.1. Para ser considerado adequado, o serviço de fornecimento de energia elétrica deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais a continuidade do serviço, ou seja, a necessidade de fornecimento de modo ininterrupto. 2.3. É ilegítima a interrupção no serviço de fornecimento de energia elétrica, por força de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. 2.4. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a despeito de permitir a suspensão do fornecimento por inadimplemento, assevera que é vedada a interrupção relativa a débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias. 4. No presente caso a concessionária prestadora do serviço constatou, unilateralmente, a existência de suposta irregularidade no medidor de energia fornecido ao estabelecimento da recorrida. 4.1. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. 4.2. Uma vez que a regularidade da inspeção e a dívida dela decorrente foram questionadas por meio de ação judicial, a exigibilidade deve ser suspensa até a efetiva conclusão da instrução processual e entrega da prestação jurisdicional. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1426824, 07069842120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator